Tribunal: TJSP
Processo: 2247883-95.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2247883-95.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes S. M. Á C. LTDA, J. F. M. N. e M. DE F. G. DOS S., é embargado B.
A. B. S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2247883-95.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2247883-95.2018.8.26.0000/50000
Embargtes: SUPERMERCADOS MAIA ÁGUAS CLARAS LTDA, JOSÉ
FAGUNDES MAIA NETO e MARIA DE FATIMA GONÇALVES DOS
SANTOS
Embargado: BANCO ABC BRASIL S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 9028
Embargos de declaração – Ausência de vícios – Acórdão
que tratou de todas as questões levantadas em sede de
agravo de instrumento - Somente é admitida a revisão do
mérito como decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade – Embargos conhecidos,
porém, rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
por
SUPERMERCADOS MAIS ÁGUAS CLARAS LTDA., JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO E
MARIA DE FATIMA GONÇALVES DOS SANTOS MAIA contra o v. acórdão de fls.
524/537, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita.
Os embargantes alegam que o decisum padece de omissão e
contradição e requerem a reforma do acórdão. No que se refere ao pleito da
gratuidade à pessoa jurídica, alegam, em suma, que as provas colacionadas foram
erroneamente valoradas e interpretadas, porquanto se afiguram suficientes para
demonstrar a sua hipossuficiência. Com relação às pessoas físicas, sustentam que
se presume a veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo desnecessária a
comprovação da vulnerabilidade por meio de documentos. Acrescentam que as
declarações de imposto de renda de ambos os agravantes revelam sua
incapacidade de enfrentar as custas do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2247883-95.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Não assiste razão aos embargantes, porquanto nada há de
contraditório ou omisso no v. acórdão.
Dessarte, os recorrentes não apontam nenhum vício a ser
efetivamente sanado na decisão embargada, tratando-se estes embargos
declaratórios de mero inconformismo, por meio do qual se pretende, pela via
inadequada, a modificação do decisum.
Pois bem; os embargantes alegam que o balanço financeiro
juntado às fls. 144/155 foi erroneamente interpretado, pois o saldo de ativos
indicado seria negativo. Contudo, razão não lhes assiste nesse aspecto, pois as
informações dos balanços foram corretamente interpretadas e expostas no
vergastado acórdão.
Com efeito, o balancete reflete o tradicional método contábil das
partidas dobradas, segundo o qual toda transação financeira realizada pela
empresa é registrada na forma de entrada em duas ou mais contas, sendo pelo
menos uma a crédito e outra a débito. Nesse sentido, o ativo demonstrado no
balanço apresentado aumenta por débitos e diminui por créditos, de sorte que o
oposto ocorre com o passivo.
Dessa forma, não há que se falar em saldo negativo do ativo, pois
as contas do ativo não evidenciam prejuízo ou saldo devedor.
Essas informações são constatadas a partir da apuração do
patrimônio líquido, o qual é produto do cotejo entre ativo e passivo.
Afora isso, ainda que restasse incontroversa a ocorrência de
prejuízo financeiro, certo é que, diante dos valores movimentados pela agravante
pessoa jurídica, não seria o caso de conceder a benesse, conforme fundamento
extraído do v. acórdão vergastado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2247883-95.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
4
“(...) Cumpre também consignar que o simples fato de
a pessoa jurídica possuir dívidas e constar do polo
passivo de processos não basta para justificar a
outorga da justiça gratuita. Deveras, não se pode
confundir circunstâncias financeiras desfavoráveis,
pelas
quais
qualquer
empresa
pode
passar,
especialmente em conjunturas macroeconômicas
complicadas como as atuais, com a situação
específica
do
hipossuficiente,
que
não
pode
enfrentar o pagamento das custas e despesas do
processo”.
Em situações semelhantes, este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo já decidiu:
“JUSTIÇA GRATUITA - ADVOGADO CONSTITUÍDO -
PESSOA JURÍDICA - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
OU
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
NÃO
DEMONSTRADOS - INDEFERIMENTO MANTIDO -
AGRAVO DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento n.
2064767-62.2013.8.26.0000,
Rel.
Des.
Dimas
Carneiro,
37a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2247883-95.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
5
11.02.2014);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência Judiciária
Concessão
do
benefício
à
pessoa
jurídica

Possibilidade Art. 5o, incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, da
CF e art. 2o, 'caput' e § único da Lei no 1.060/50
Precedentes Inexistência de distinção entre pessoa
natural e jurídica
Agravante que, contudo, não
demonstrou sua impossibilidade de suportar as
despesas do preparo recursal, como lhe competia (...)”
(Agravo
de
instrumento
n.
2196594-31.2015.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, 1a
Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2015).
“Em suma, conclui-se que a recorrente, pessoa
jurídica, não logrou corroborar a sua inaptidão para
suportar os encargos do processo. Ora, a concessão da
justiça gratuita não pode se afastar da sua real
finalidade, que é facilitar o amplo acesso ao Judiciário
àqueles que, pela situação efetivamente constatada
nos autos, realmente necessitem litigar sob o pálio da
gratuidade judiciária, o que não se ajusta à condição
da empresa agravante”.
Tampouco há que se falar em omissão quanto à análise da
condição econômica das pessoas físicas agravantes, conforme se extrai de mais um
excerto do v. acórdão combatido:
“Da análise dos documentos coligidos, todavia, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2247883-95.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
6
infere
a
aventada
inaptidão
econômica
dos
recorrentes.
Afinal, consta de suas declarações de imposto de
renda dos exercícios de 2017 e 2018, acostadas às fls.
369/399, que os agravantes, casados, auferem renda
incompatível com a concessão da benesse, bem como
detêm patrimônio cujo valor não corrobora sua
alegação de insuficiência de recursos.
Com efeito, conclui-se da análise do documento fiscal
do agravante José Fagundes Maia Neto, referente ao
ano exercício de 2018 (fls. 386/392), que ele auferiu,
durante o ano de 2017, rendimentos tributáveis que
alcançaram expressivos R$ 353.187,00, bem como
detinha patrimônio declarado avaliado em R$
1.053.391,97
em
31.12.2017,

cabedal
este
constituído, entre outros bens e direitos, por quotas
societárias de diversas empresas.
Da declaração de imposto de renda da coagravante
Maria de Fátima Gonçalves dos Santos Maia,
concernente ao ano exercício de 2018, por sua vez,
consta que ela alcançou, durante o ano de 2017,
rendimentos tributáveis que somaram R$ 510.549,36.
Frise-se, por fim, que, apesar do seu valor expressivo,
o fato é que, devido à existência de litisconsórcio
ativo, as custas e as despesas processuais serão
rateadas entre os três suplicantes, dentre os quais
uma pessoa jurídica, não sendo exclusivamente
suportadas pelas pessoas naturais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2247883-95.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Portanto, uma vez não evidenciada a impossibilidade
de os agravantes suportarem as despesas do
processo, de rigor a manutenção do r. decisum.
DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL
A pretensão dos agravantes está direcionada ao
reconhecimento, em Segundo Grau, da incompetência
territorial do nobre magistrado de piso, tema ainda
não analisado em Primeira Instância.
Dessa forma, considerando-se que o pedido ainda não
foi apreciado pelo juízo a quo, não é possível o seu
exame nesta fase recursal, sob pena de supressão de
instância, impondo-se o não conhecimento do recurso
nesse tópico.
Nesse sentido:
“Revisão
de
contrato.
Antecipação
de
tutela.
Empréstimo consignado. Liminar deferida para que o
banco se abstenha de descontar acima de 30% dos
vencimentos. Agravo de instrumento. Preliminar de
incompetência do Juízo. Competência territorial
relativa. Matéria ainda não apreciada em Primeiro
grau. Recurso não conhecido nessa parte, sob pena de
supressão de instância. Mérito. Percentual de 30% de
desconto dos vencimentos em consonância com o
entendimento desta Corte e do STJ. Precedentes.
Viabilidade da fixação de multa no caso de
descumprimento de determinação judicial. Decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2247883-95.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
8
mantida. Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2265992-60.2018.8.26.0000; Relator (a):
Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro:
20/03/2019);
“Agravo
de
instrumento.
Rescisão
contratual,
repetição de indébito cc. ressarcimento de perdas e
danos. Contrato de compra e venda de lote de terreno,
com alienação fiduciária em garantia. Incompetência
do Juízo. Competência territorial relativa. Matéria não
apreciada na decisão impugnada. Recurso não
conhecido nessa parte, sob pena de supressão de
instância. Preliminar não conhecida. Ausência de
interesse processual. Preliminar rejeitada. Tutela de
urgência concedida inaudita altera parte, para que a
ré se abstenha de cobrar as parcelas do preço, bem
como inscrever os nomes dos autores nos cadastros de
inadimplentes. Posterior extensão da tutela, para
consolidar a posse do imóvel, objeto do contrato
firmado, em favor da requerida, além de autorizá-la a
negociá-lo com terceiros. Contrato compra e venda
com alienação fiduciária devidamente registrada. A
princípio, o contrato encontra-se perfeito e acabado,
sendo insuscetível de desistência da contratação.
Possibilidade, tão somente, da resolução do contrato
por inadimplemento do devedor fiduciante. Tutela
revogada. Preliminar rejeitada. Agravo parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, provido” (TJSP;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2247883-95.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
9
Agravo de Instrumento 2126167-38.2017.8.26.0000;
Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/04/2018; Data de Registro: 18/04/2018).

No mais, tudo o que remanesce é a irresignação de os
embargantes terem suas convicções contrariadas. Todavia, tal insatisfação não dá
ensejo à reapreciação do decisum.
Ante o exposto, conheço dos embargos, mas os rejeito, restando,
portanto, prejudicado o pleito de antecipação de tutela.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora